Tribunal: TJES
Processo: 0000095-70.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000095-70.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: JOSE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE TAXAS PRATICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, deve ser mantida a determinação da sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época. 2. Merece pequeno reparo a sentença no tocante a taxa média do mercado que, ao invés do percentual uniforme de 96,71% a todos os contratos referidos, deve observar a data de pactuação de cada um deles, com os respectivos percentuais extraídos por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença (ID nº 2972228 - Vol. I - parte 7 - fls. 74/102 do pdf), integrada pela decisão ID nº 2972228 - Vol. I - parte 7 - fls. 126/127 do pdf, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para, ratificando a liminar deferida, declarar abusiva a taxa de juros praticada pela apelante quando da pactuação com o recorrido dos contratos n°s 051630025492, 051630025608 e 051630025911, determinando, por consequência, a revisão dos contratos firmados a fim de que se insira nos referidos documentos taxa de juros praticadas pelo mercado, em 96,71% ao ano.

Condenou a apelante, ainda, a restituir ao requerente, na forma simples, o valor pago indevidamente, o qual será aplicada a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, afastando, por fim, o pedido de dano moral.

Contra a referida sentença, por sua vez, a instituição financeira apresentou (ID nº 2972228 - Vol. I, parte 7, e Vol. II, parte 1 - fls. 176 a 210) recurso de apelação, postulando, em linhas gerais, para que seja dado provimento ao recurso com a finalidade de que (i) sejam mantidos os juros remuneratórios tal como pactuados ou, pelo princípio da eventualidade, que (ii) a média apontada para as contratações seja reajustada para a porcentagem correta, bem como sejam, (iii) os juros compensatórios, limitados a uma vez e meia da média de mercado.

Pois bem.

Dito isso, verifica-se que a questão ora posta se restringe à discussão a respeito da ilegalidade, ou não, das taxas efetivadas pela instituição financeira ante a relação de consumo existente com o recorrido.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

No presente caso, após a pactuação dos referidos empréstimos o autor ajuizou a presente ação sob o fundamento de ilegalidade e abusividade de desconto em sua folha de pagamento, ultrapassando o patamar máximo de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido.

Inicialmente, de se consignar que os contratos pactuados entre os litigantes observaram a modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme documentos de fls. 86/112-verso, com opção de pagamento através de desconto em conta corrente. Assim, a sua natureza não se assemelha ao contrato de empréstimo consignado que constringe a reserva de margem salarial [...].

Assim, a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada apenas é possível em situações excepcionais, desde que caracterizada a existência de relação de consumo e uma abusividade flagrante, representada pela significativa discrepância com relação à taxa média praticada no mercado.

E o caso dos autos, sendo notória a abusividade da parte demandada no tocante a utilização de juros exorbitantes quando da pactuação dos contratos firmados. Com efeito, do compulsar dos documentos anexados aos autos (contratos), é possível notar que a taxa de juros praticada a época das contratações, se analisadas as taxas do Banco Central, a estipulação da margem de juros no caso em análise apresenta uma taxa média claramente destoante a média do mercado, desde o primeiro contrato pactuado entre as partes.

Nessa esteira, tem-se as seguintes posiçöes:

(I) contrato 051630025492, no valor de R$ 1.000,00, firmado em 02/04/2019;

(ii) contrato 051630025911, no valor de R$ 1.826,30, firmado em 29/07/2019;

(iii) contrato 051630025608, no valor de R$ 1.000,00, firmado em 02/05/2019

Em todos os contratos, a taxa utilizada foi de 987,22% ao ano, quando a taxa média do mercado para aquele ano era de 96,71%.

Impende ressaltar, na oportunidade, que, a taxa de juros praticada pela requerida em determinado momento foi a maior do mercado, discrepante em mais de 100% da taxa média do mercado.

Dessarte, sem qualquer delonga acerca da questão, de se reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada quando da pactuação dos contratos mencionados alhures, de modo a possibilitar a revisão contratual pretendida nesta demanda revisional.

Estabelecida, portanto, a abusividade contratual relativa à taxa de juros praticada quando da pactuação dos contratos, determinou a sentença a “a revisão daqueles, de modo a estabelecer limitação/redução ao praticado pelo mercado financeiro, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, a época das contratações efetuadas, no patamar de 97,71%”, acrescendo que:

No caso em apreço, não há prova acerca da má-fé da ré, razão pela qual, a meu ver, não pode ser acolhida a tese autoral de restituição do indébito em dobro, mas, tão somente, na forma simples.

De toda sorte, é preciso destacar que, numa análise perfunctória dos cálculos coligidos a exordial, revelando-se curial, nos moldes do que foi acima estabelecido, a realização de perícia para fim de verificar o valor devido a título de restituição em favor do autor.

Por essa razão, entendo ser necessário deixar para que o quantum indenizatório seja fixado em sede de Liquidação de sentença, limitado, por óbvio, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Fixada tal premissa, verifico que a sentença, de forma correta, reconhecendo a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, determinou a sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época, fator que se encontra em consonância com a jurisprudência, conforme se depreende de caso bastante similar ao ora analisado no tocante ao juros anuais cobrados:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora. Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade, ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos. Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada. Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª. ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (TJMG; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelos contratos nºs 051630025608, 051630025492 e 051630025911 que, por sua vez, embasam o pleito inicial (ID nº 2972228 - Vol. I - parte 1 - fls. 5/7 e 17 do pdf), verifica-se que os mesmo versam sobre empréstimo pessoal com débito em conta corrente (ID nº 2972228 - Vol. I - parte 5 e 6 - fls. 33/59 e fls. 7/23 do pdf), com o apontamento de uma taxa anual de juros na ordem de 987,22%, fazendo-se, por tal razão, sua redução nos seguintes importes:

Contratos nº 051630025492 (2.4.2019): fixo a taxa de 126,90%.

Contratos nº 051630025608 (2.5.2019): fixo a taxa de 119,94%.

Contratos nº 051630025911 (29.7.2019): fixo a taxa de 119,20%.

Ressalto, por oportuno, merecer pequeno reparo a sentença no tocante a taxa média do mercado que, ao invés do percentual uniforme de 96,71% a todos os contratos referidos, deve observar a data de pactuação de cada um deles, com os respectivos percentuais acima enumerados.

Registro, ademais, que os percentuais acima colacionados foram extraídos por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), com o seguinte teor:

Deve, portanto, ser utilizado o referido parâmetro para fins de fixação da correta taxa média a cada uma das 3 (três) contratações efetivadas, afastando-se, desde logo, outros importes suscitados pelo apelante.

Assim, constatada a abusividade, preservo a determinação constante na sentença para que, aplicando-se a repetição de forma simples, deixar para sede de liquidação de sentença a apuração específica dos valores a restituir ao apelado, mediante as taxas já devidamente fixadas no édito sentencial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para declarar abusiva a taxa de juros praticada pela apelante quando da pactuação com o recorrido dos contratos n°s 051630025492, 051630025608 e 051630025911, determinando a aplicação, no que se refere a esta rubrica, da taxa de juros praticadas pelo mercado à época da contratação, respectivamente, em 126,90%, 119,94% e 119,20%, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/05/2023 às 15:41:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46365624052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR